Tribunal: STF
Processo: HC 271252
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Cerceamento de defesa. Inviabilidade de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Supressão de instância. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Antoniel Mota do Nascimento contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.072.338/PE (evento 10).

O paciente  foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro, previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, no art. 2º da Lei n. 12.850/2013 e no art. 1º da Lei n. 9.613/1998 (evento 6, fls. 15-22).

No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto o Superior Tribunal de Justiça, embora tenha reconhecido “o cenário de inércia e a “negativa de prestação jurisdicional” pelo TJPE, furtou-se a enfrentar o mérito da liberdade”. Aduz excesso de prazo da prisão preventiva do paciente, custodiado desde 02/04/2025, de maneira que, “até o presente momento, o Estado-Juiz não logrou sequer julgar os pedidos de liberdade em segundo grau”. Aponta desídia estatal, uma vez que “o Juízo de piso não consegue fazer cumprir suas ordens perante a Polícia Federal; o TJPE encontra-se paralisado por conflitos de atribuição; e a Autoridade Policial cria entraves burocráticos. Alega violação à Súmula Vinculante nº 14, pois a “exigência de peticionamento burocrático na delegacia para acessar dados que deveriam estar nos autos é uma manobra protelatória que fere a prerrogativa do advogado e o direito do réu”. Assevera ausência de fundamentação idônea da constrição provisória e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Requer, em medida liminar e no mérito, a imediata soltura do paciente, com a expedição do respectivo alvará de soltura, ou a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas. 

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado coator (evento 10):

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. SÚMULA 691/STF. INDEFERIMENTO DE LIMINAR NO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. COMPLEXIDADE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. USO DE DOCUMENTOS FALSOS. ELEVADA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E VÍCIO NO CUMPRIMENTO DO MANDADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCESSO DE PRAZO AFASTADO PELA PLURALIDADE DE RÉUS E PELA COMPLEXIDADE. FUNDAMENTOS INATACADOS. DECISÃO MANTIDA. PETIÇÃO APRESENTADA COM INFORMAÇÃO DE NOVOS FATOS. ADIAMENTO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO E DEMORA INJUSTIFICADA PARA O JULGAMENTO DE MÉRITO DO WRIT ORIGINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CONFIGURADA. 
Agravo regimental não conhecido. Ordem concedida de ofício, para determinar ao Tribunal de Justiça de Pernambuco que prossiga na análise do mérito do HC n. 0025555-63.2025.8.17.9000.”

De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).

De outro lado, assento que o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo regimental no writ,  ao seguinte fundamento (evento 10):

“(...)
O agravo regimental não comporta conhecimento. 
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação apresentada em agravo regimental deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou meras repetições das teses já repelidas na decisão agravada.
Caso em que as razões do agravo regimental estão dissociadas dos fundamentos da decisão agravada e não impugnam, de forma integral, os motivos adotados na decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial.
Não houve impugnação específica no tocante à justificativa de que a alegada ausência de contemporaneidade e o vício no cumprimento do mandado demandam dilação probatória incompatível com a tutela de urgência, bem como quanto ao dado fático concreto destacado – uso de identidade falsa e participação em pessoa jurídica utilizada para lavagem – como elemento de vinculação do paciente à associação criminosa.
Verificada a ausência de refutação específica de toda a motivação da decisão agravada, não se conhece do agravo regimental, é o que diz nossa jurisprudência: AgRg no HC n. 1.009.391/MT, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJEN de 1º/10/2025; AgRg no HC n. 836.383/SP, Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe de 21/3/2024; AgRg no HC n. 1.020.291/SP, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN de 30/9/2025; e AgRg no HC n. 1.014.054/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de 8/9/2025.
Ocorre que, diante dos fatos noticiados pelo agravante às fls. 360/365, que evidenciam a demora, não causada pela defesa, tanto para o julgamento do habeas corpus originário quanto para a realização da audiência de instrução e julgamento, entendo que é absolutamente necessário que o Tribunal local se pronuncie sobre o eventual excesso de prazo, sob pena de flagrante ilegalidade. A pluralidade dos réus e a complexidade da ação penal não justificam a demora estatal na prestação jurisdicional concernente ao julgamento do habeas corpus originário, de cognição sumária, que envolve tema concernente ao próprio excesso de prazo e restrição da liberdade do agravante.
Ora, a ausência de julgamento do mérito do remédio constitucional configura negativa de prestação jurisdicional, vedada pelo art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 
Assim, não conheço do agravo regimental, mas concedo a ordem de ofício, para determinar ao Tribunal de Justiça de Pernambuco que prossiga na análise do mérito do HC n. 0025555-63.2025.8.17.9000 como entender de direito.”

Presente o contexto, no que se refere às teses defensivas de cerceamento de defesa, ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar e aplicação de medidas cautelares diversas, registro que as matérias trazidas nestes autos não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe  09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.

Em acréscimo, destaco que na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, “a decisão pela qual se inadmite recurso especial por ausência de impugnação específica, com aplicação da Súmula nº 182/STJ, não traduz ilegalidade nem ameaça à liberdade de locomoção, razão pela qual não enseja análise na via do habeas corpus” (HC 261.045-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 06.11.2025 - grifei); e “As questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a não conhecer do recurso, em razão da incidência da Súmula 182 daquele Tribunal. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 262.754-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe  06.11.2025).

Por fim, no que se refere à alegação de excesso de prazo da segregação provisória, não vislumbro manifesta ilegalidade a ser sanada de ofício, porquanto escorreita a determinação proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a Corte local proceda ao exame do mérito do HC n. 0025555-63.2025.8.17.9000.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente